Tribunal: STJ
Processo: 0156323-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1000952 - BA (2025/0156323-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: EDUARDO DOS REIS PEREIRA
ADVOGADOS
: CLEBER NUNES ANDRADE - BA000944A
CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA - BA025104
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

PRISÃO
TEMPORÁRIA.
DURAÇÃO
HABEAS
CORPUS.
PROLONGADA.
INVESTIGADO
FORAGIDO.
GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA POLICIAL.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar prisão
temporária decretada há mais de um ano no âmbito de inquérito policial que
apura tentativa de homicídio qualificado. A defesa alegou desídia da
autoridade policial, ausência de diligências, demora injustificada na
investigação e constrangimento ilegal por excesso de prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o prolongamento da
prisão temporária, sem cumprimento ou avanço significativo da investigação,
caracteriza constrangimento ilegal; (ii) definir se a alegada inércia da
autoridade policial e ausência de contemporaneidade justificam a revogação
da prisão ou imposição de prazo para encerramento do inquérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a prisão temporária foi
decretada com base em elementos concretos, notadamente a extrema
gravidade do crime investigado — tentativa de homicídio qualificado com
requintes de crueldade — e a condição de foragido do investigado, o que
justifica a excepcionalidade da medida.
Documento eletrônico VDA48204449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: d44341bc-3a89-4997-9095-21f99abd1afc

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite certa
flexibilização dos prazos para conclusão de inquérito, considerando a
complexidade das investigações, número de envolvidos e gravidade dos fatos
apurados, o que se aplica à hipótese. Ademais, a alegação de ausência de
contemporaneidade na prisão é afastada quando o cumprimento da medida se
frustra por culpa do próprio investigado, que se mantém em local incerto e
não sabido. Precedentes.
5. A condição de suposto integrante de grupo criminoso atuante
reforça a necessidade de preservação da medida extrema, não se
configurando, por ora, constrangimento ilegal a justificar a concessão da
ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decretação e manutenção da prisão temporária fundada na
gravidade concreta do delito e na condição de foragido do investigado não
configura constrangimento ilegal, mesmo diante da alegação de demora na
investigação.
2. A inércia parcial da autoridade policial não justifica, por si só, a
revogação da prisão temporária, quando presentes elementos concretos que
demonstrem a necessidade da medida para a segurança da investigação e da
ordem pública.
3. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera
quando a própria conduta do investigado — que permanece foragido —
impede o cumprimento da medida cautelar.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48204449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: d44341bc-3a89-4997-9095-21f99abd1afc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1000952 - BA (2025/0156323-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: EDUARDO DOS REIS PEREIRA
ADVOGADOS
: CLEBER NUNES ANDRADE - BA000944A
CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA - BA025104
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

PRISÃO
TEMPORÁRIA.
DURAÇÃO
HABEAS
CORPUS.
PROLONGADA.
INVESTIGADO
FORAGIDO.
GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA POLICIAL.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar prisão
temporária decretada há mais de um ano no âmbito de inquérito policial que
apura tentativa de homicídio qualificado. A defesa alegou desídia da
autoridade policial, ausência de diligências, demora injustificada na
investigação e constrangimento ilegal por excesso de prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o prolongamento da
prisão temporária, sem cumprimento ou avanço significativo da investigação,
caracteriza constrangimento ilegal; (ii) definir se a alegada inércia da
autoridade policial e ausência de contemporaneidade justificam a revogação
da prisão ou imposição de prazo para encerramento do inquérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a prisão temporária foi
decretada com base em elementos concretos, notadamente a extrema
gravidade do crime investigado — tentativa de homicídio qualificado com
requintes de crueldade — e a condição de foragido do investigado, o que
justifica a excepcionalidade da medida.
Documento eletrônico VDA47721645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:04
Código de Controle do Documento: 121c374d-268a-408d-85ed-5b7bce9db2a4

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite certa
flexibilização dos prazos para conclusão de inquérito, considerando a
complexidade das investigações, número de envolvidos e gravidade dos fatos
apurados, o que se aplica à hipótese. Ademais, a alegação de ausência de
contemporaneidade na prisão é afastada quando o cumprimento da medida se
frustra por culpa do próprio investigado, que se mantém em local incerto e
não sabido. Precedentes.
5. A condição de suposto integrante de grupo criminoso atuante
reforça a necessidade de preservação da medida extrema, não se
configurando, por ora, constrangimento ilegal a justificar a concessão da
ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decretação e manutenção da prisão temporária fundada na
gravidade concreta do delito e na condição de foragido do investigado não
configura constrangimento ilegal, mesmo diante da alegação de demora na
investigação.
2. A inércia parcial da autoridade policial não justifica, por si só, a
revogação da prisão temporária, quando presentes elementos concretos que
demonstrem a necessidade da medida para a segurança da investigação e da
ordem pública.
3. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera
quando a própria conduta do investigado — que permanece foragido —
impede o cumprimento da medida cautelar.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por EDUARDO DOS REIS
PEREIRA, contra decisão de fls. 59-64, que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Sustenta a parte agravante que há absoluta paralisação do Inquérito Policial n.o
5618/2024, instaurado para apuração de suposto crime de homicídio qualificado, no qual
o paciente figura como investigado. A prisão temporária foi decretada há mais de um
ano, mas sequer foi cumprida, e não houve qualquer avanço na persecução penal,
situação que, por si, já revela constrangimento ilegal.
Alega-se desídia da autoridade policial, que, mesmo formalmente intimada
pelo Juízo de origem, permaneceu omissa, deixando de cumprir diligências e de informar
os motivos da estagnação investigativa, conforme reconhecido expressamente nas
decisões proferidas pelo juízo de 1o grau (fls. 70-71).
Argumenta-se ainda a incompatibilidade entre a prisão temporária e a duração
indeterminada, afirmando que a manutenção da prisão sem fundamento investigativo
Documento eletrônico VDA47721645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:04
Código de Controle do Documento: 121c374d-268a-408d-85ed-5b7bce9db2a4

efetivo converte-se em antecipação de pena, ofendendo o caráter instrumental da medida
(fl. 71).
Requer o provimento do agravo regimental para que seja reconsiderada a
decisão monocrática e concedida a ordem de habeas corpus, com a consequente
revogação da prisão temporária. Subsidiariamente, pede o reconhecimento do
constrangimento ilegal decorrente da desídia da autoridade policial, com a determinação
de prazo certo e improrrogável para a conclusão do inquérito, sob pena de trancamento
(fl. 72).
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada apresenta a seguinte fundamentação (fls. 60-64):
A Constituição da República assegura, no artigo 5o, caput, inciso LXVII, que “conceder-
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
A decisão de prisão temporária, transcrita no acórdão combatido, foi assim decretada
(fls. 9-11):
Infere-se dos autos que, embora o paciente se encontre em liberdade, teve a
sua prisão temporária decretada em decisão constante às fls. 09/10 do ID
79537968 e às fls. 01/02 do ID 79537969, na qual são narrados os seguintes
fatos, que indicariam a participação do ora paciente no crime investigado:

[...] Verifica-se do procedimento investigativo que a vítima estava em uma
festa quando dois homens o golpearam com garrafa de vidro, o arrastaram
para fora e o levaram para um local escuro, consta ainda, que além de terem o
agredido fisicamente com golpes decorrentes de pedaços de madeira, a vítima
foi alvejada por disparos de arma de fogo, um na região orbital esquerda e
outro na região auricular esquerda. As investigações apontam que a motivação
do crime foi o fato da vítima encontrar-se vestida com uma camisa do Mickey
Tendo como supostos autores do delito
Mouse, símbolo de uma facção rival.
uma pessoa de nome “B_”, Vulgo “C-”, além de R. D. C. S., que é chefe do
BDM, V. T. P. C., vulgo “T.” ou “A.” e EDUARDO DOS REIS PEREIRA,
vulgo “TESTA” ou “EDU". Nesse contexto, a equipe de investigação tomou
conhecimento de que os possíveis autores do homicídio de A. poderiam estar
em Cabuçu numa festa que ocorreu no dia
. Consta que na ocasião, B.
21/01/24
foi detido após se envolver em uma briga e confessou sua participação no
homicídio, admitindo ter desferido uma garrafada na vítima, junto com outros
membros da facção BDM. Afirmou ainda que a motivação não foi a camisa do
“Mickey Mouse”, mas sim uma rixa anterior relacionada a postagens da vítima
em redes sociais sobre sua afiliação a facção Comando Vermelho. Consta,
Documento eletrônico VDA47721645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:04
Código de Controle do Documento: 121c374d-268a-408d-85ed-5b7bce9db2a4

ainda, que no dia
, a Sra. S., mãe da vítima, informou que o
21/02/2024
telefone celular de A. estava sendo usado pela pessoa de EDUARDO "Testa",
um dos suspeitos do homicídio, sendo identificado como EDUARDO DOS
REIS PEREIRA, também conhecido como "Edu". Ressalte-se que a
Autoridade Policial diligenciou no sentido de identificar e informar o nome
completo e endereços dos suspeitos do cometimento do crime. Trata-se,
portanto de uma investigação minuciosa, na qual muitas lacunas faltam ser
preenchidas, mormente a motivação e possível autor intelectual. Destaca-se,
também, o depoimento do investigado B. D. S. S., que informou sobre a
participação de mais três pessoas no homicídio, relatando que teme em
declinar os nomes dos outros participantes pois vem sofrendo ameaças de
Afirmando tão somente que são integrantes da
morte e teme pela sua vida.
facção Bonde do Maluco (ID. 434584324 - Pág. 26). Isso tudo deixa
evidenciada a possibilidade e necessidade da prisão temporária de V. T. P. C.,
vulgo T., EDUARDO DOS REIS PEREIRA, vulgo TESTA ou EDU, R. D. C.
S. e B. D. S. S., vulgo B. C., cumulada com BUSCA E APREENSÃO. Vê-se
que essa modalidade de prisão é imprescindível para as investigações já que os
representados, em liberdade, ao tomar conhecimento dos rumos da
investigação, possivelmente criará obstáculos ao deslinde do feito.[...]

Depreende-se, portanto, a gravidade concreta do delito, uma vez que,
conforme informações extraídas da decisão vergastada, "a vítima estava em
uma festa quando dois homens o golpearam com garrafa de vidro, o
arrastaram para fora e o levaram para um local escuro, consta ainda, que além
de terem o agredido fisicamente com golpes decorrentes de pedaços de
madeira, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo, um na região
orbital esquerda e outro na região auricular esquerda".
Demais disto, foi apontado que "a motivação do crime foi o fato da vítima
encontrar-se vestida com uma camisa do Mickey Mouse, símbolo de uma
facção rival".
Infere-se, ainda, o acentuado risco de reiteração delitiva, conquanto
indicado que o ora paciente seria integrante da facção criminosa denominada
"Bonde do Maluco" e que ele e os demais investigados teriam supostamente
cometido o delito por acreditarem que a vítima seria integrante da facção
criminosa denominada "Comando Vermelho".
Nesta senda, a despeito de os impetrantes defenderem a ausência de
contemporaneidade do decreto prisional, infere-se que a eiva não se revela
manifesta, uma vez que o crime imputado teria sido mais um dos diversos
crimes perpetrados neste Estado em razão de disputa territorial entre facções
criminosas, e, ao serem apontados indícios suficientes de que o paciente teria
participado do aludido crime, sabe-se que, conforme entendimento perfilhado
pelo E. STJ, "A natureza do delito de integrar organização criminosa, que
configura crime permanente, reforça a contemporaneidade do decreto
prisional, devido ao risco de reiteração delitiva". (STJ. AgRg no HC n. 971.816
Documento eletrônico VDA47721645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:04
Código de Controle do Documento: 121c374d-268a-408d-85ed-5b7bce9db2a4

/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
18/3/2025
Como pode ser observado, o Juizo a quo envidou esforços para a conclusão
do inquérito policial, tendo decretado a prisão temporária, porque
imprescindível para a investigação e diante das fundadas razões para indicar a
autoria ou participação do indiciado no crime a ele imputado, tendo
prorrogado o prazo do decreto cautelar, bem como oficiado à autoridade
policial para remessa dos autos ou manifestação acerca da sua não finalização.
Inexiste, portanto, desídia por parte da autoridade impetrada, que não
concorreu para o impugnado elastecimento do prazo para a conclusão do
Inquérito Policial.
Por outro lado, infere-se que a necessidade da decretação da prisão
temporária do Paciente e dos demais investigados decorreu da necessidade de
esclarecimentos indispensáveis para a investigação. Contudo, conforme
apontado pelo Magistrado, em suas informações, embora tenha sido decretada
a prisão temporária de quatro supostos agentes (VICTOR THIAGO PESSOA
COSTA, EDUARDO DOS REIS PEREIRA, BRENO DA SILVA SANTOS e
ROBERLAN DE CERQUEIRA SANTANA), apenas em relação a este último
o Mandado foi efetivamente cumprido, o que indica que o objetivo visado não
foi, a princípio, alcançado.
Outrossim, não há que se falar em configuração de excesso de prazo no
presente feito, uma vez que
, circunstância esta
o Paciente encontra-se foragido
apontada pela autoridade judicial. Neste sentido:

Como se vê, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea, baseada na
gravidade da conduta, consistente na tentativa de homicídio por motivo fútil (o fato da
vítima ostentar camisa do
, a qual seria tida como símbolo de facção
Mickey Mouse
criminosa rival), tendo sido relatado que "a vítima estava em uma festa quando dois homens
o golpearam com garrafa de vidro, o arrastaram para fora e o levaram para um local escuro,
consta ainda, que além de terem o agredido fisicamente com golpes decorrentes de pedaços
de madeira, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo, um na região orbital
esquerda e outro na região auricular esquerda". Ademais, justificaram a medida extrema
também pelo fato do agente encontrar-se foragido.
A manifesta gravidade concreta do ato delitivo e estando o réu foragido, são
fundamentos suficientes para a manutenção do édito prisional. No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA. RÉUS
FORAGIDOS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O DESLINDE DO
INQUÉRITO POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, verifico que a prisão temporária foi adequadamente
motivada, pois fundamentada nas hipóteses previstas na legislação vigente,
tendo em vista que há indícios da participação dos recorrentes em grupo
Documento eletrônico VDA47721645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:04
Código de Controle do Documento: 121c374d-268a-408d-85ed-5b7bce9db2a4

paramilitar envolvido no delito de homicídio qualificado que está sendo
apurado, recomendando-se a custódia cautelar, pois imprescindível para as
investigações do inquérito policial.
2. O fato de não haver notícias do cumprimento do mandado de prisão
corrobora a necessidade da prisão temporária, em razão da dificuldade de
continuidade e conclusão das investigações, o que revela ser a segregação
indispensável para a promoção da instrução criminal. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 200.680/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
8/4/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
TEMPORÁRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que
denegou a ordem em habeas corpus impetrado em favor do agravante, contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a prisão
temporária decretada pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de
entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, previstos nos artigos 33 e
35 da Lei n. 11.343/2006.
2. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, entendendo
pela presença dos requisitos e pressupostos autorizadores da prisão processual,
além de não constatar a alegada ausência de fundamentação e constrangimento
ilegal.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a
prisão temporária do agravante está devidamente fundamentada e se há
constrangimento ilegal na sua manutenção, considerando a alegação de que o
prazo da prisão expirou e a ausência de fundamentação idônea.
4. Outra questão em discussão é a alegação de que o agravante é o único
responsável pelos cuidados dos filhos menores de idade, o que justificaria a
substituição da prisão temporária pela domiciliar.
III. Razões de decidir
5. A prisão temporária do agravante está devidamente fundamentada em
dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, diante
da gravidade concreta da conduta.
6. A alegação de que o prazo da prisão temporária expirou não procede,
pois o agravante encontra-se foragido, conforme previsto no artigo 2o, § 8o da
Lei 7960/1989.
7. Não houve comprovação nos autos de que o agravante é o único
responsável pelos cuidados dos filhos, inviabilizando a substituição da prisão
temporária pela domiciliar.
8. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para
afastar a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais.
Documento eletrônico VDA47721645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:04
Código de Controle do Documento: 121c374d-268a-408d-85ed-5b7bce9db2a4

9. A contemporaneidade da medida constritiva de liberdade se verifica pela
necessidade no momento de sua decretação, não havendo extemporaneidade.
IV. Dispositivo e tese10. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão temporária está devidamente
fundamentada quando baseada em dados concretos para a garantia da ordem
pública. 2. A fuga do distrito da culpa justifica a manutenção da prisão
temporária. 3. A ausência de comprovação de responsabilidade exclusiva
pelos cuidados dos filhos inviabiliza a substituição da prisão temporária pela
domiciliar. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar
quando presentes os pressupostos legais. 5. A contemporaneidade da prisão se
verifica pela necessidade no momento de sua decretação."
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35;
Lei 7960/1989, art. 2o, § 8o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
HC 710.123/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
; STJ,
15/8/2022
AgRg no RHC 164.660/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe
; STJ,
10/2/2023
RHC 123.145/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
.
28/02/2020
(AgRg no HC n. 957.759/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
17/2/2025
Ademais, "[a] jurisprudência desta Corte estabelece que os prazos para a conclusão do
inquérito policial são impróprios e devem ser avaliados à luz da complexidade do caso, não
configurando constrangimento ilegal o prazo até então decorrido, dada a quantidade de
investigados e a extensão das investigações" (HC n. 852.549/SE, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/11/2024
19/11/2024
Em reforço, "[é] firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que se afasta a
alegada ausência de contemporaneidade quando o decreto não pode ser cumprido em razão
de estar o investigado foragido, como na hipótese. Ademais, o fato do recorrente ter posição
de destaque em grupo criminoso ainda em operação afasta a alegada falta de
contemporaneidade" (AgRg no RHC n. 179.929/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
16/8/2023
Ante o exposto, indefiro liminarmente o
.
habeas corpus

A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não havendo
motivo para solução diversa.
Com efeito, as instâncias ordinárias, ao analisarem o caso, fundamentaram
adequadamente a prisão, considerando a gravidade da conduta do acusado, consistente
na tentativa de homicídio por motivo fútil, motivada pelo uso de uma camisa do Mickey
Mouse, considerada símbolo de facção criminosa rival.
Relatou-se que a vítima estava em uma festa quando foi atacada por dois
indivíduos que a golpearam com uma garrafa de vidro, arrastaram-na para fora e a
Documento eletrônico VDA47721645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:04
Código de Controle do Documento: 121c374d-268a-408d-85ed-5b7bce9db2a4

conduziram a um local escuro. Além das agressões físicas com pedaços de madeira, a
vítima sofreu disparos de arma de fogo, atingindo a região orbital esquerda e a auricular
esquerda. A decisão também se justificou pelo fato de o acusado estar foragido.
A gravidade concreta do delito, aliada à condição de foragido do réu, são
razões suficientes para a manutenção da prisão preventiva. No mesmo sentido: AgRg no
RHC n. 200.680/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no HC n. 957.759/SP, relator Ministro Messod
26/3/2025
8/4/2025
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
2.
12/2/2025
17/2/20
Além disso, a jurisprudência desta Corte tem reiterado que os prazos para a
conclusão do inquérito policial são flexíveis e devem ser considerados conforme a
complexidade do caso, não configurando constrangimento ilegal o tempo decorrido, dada
a quantidade de investigados e a amplitude das investigações (HC n. 852.549/SE, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/11/2024
19/11/2024
Ademais, é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a alegação de
falta de contemporaneidade é afastada quando o decreto não pode ser cumprido devido
ao estado de foragido do investigado, como ocorre na presente situação. O fato de o
recorrente ocupar posição de destaque em grupo criminoso ainda ativo também elimina a
alegada ausência de contemporaneidade (AgRg no RHC n. 179.929/ES, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
16/8/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47721645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:04
Código de Controle do Documento: 121c374d-268a-408d-85ed-5b7bce9db2a4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0156323-9
HC 1.000.952 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 56182024 80006712720248050228 80160308520258050000
Sessão Virtual de 05/06/2025 a 11/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CLEBER NUNES ANDRADE
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA - BA025104
CLEBER NUNES ANDRADE - SP139237
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: EDUARDO DOS REIS PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Temporária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDUARDO DOS REIS PEREIRA
ADVOGADOS
: CLEBER NUNES ANDRADE - BA000944A
CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA - BA025104
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
05/06/2025 a 11/06/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Os Srs.
Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod
Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515:0191188=40@
2025/0156323-9 - HC 1000952 Petição : 2025/0041356-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48173716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/06/2025 15:25:56
Código de Controle do Documento: 6D70630B-4A14-4027-9289-A477CDD93414